Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. MITIGAÇÃO. ROL TAXATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda em curso na origem.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A competência territorial é relativa e não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esta última uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu, prevista no art. 65 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em benefício de pessoas jurídicas que adquirem produtos ou serviços na condição de destinatárias finais, de acordo com os artigos 2o e 3o do referido Código. 4.1. No caso, as partes celebraram negócio jurídico destinado à contratação de serviço de vigilância armada. Assim, não está demonstrada a existência de relação de consumo.
5. No caso em análise a ré suscitou exceção formal dilatória em sua contestação, tendo afirmado que as partes pactuaram cláusula de eleição de foro. Assim, deve ser observado o foro eleito pelas partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.